Tribunal: STF
Processo: Rcl 94617
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI Nº 11.101, DE 2005). ALIENAÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA (UPI). SUCESSÃO DO ARREMATANTE NAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR. ADI Nº 3.934/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Esposende Ltda., em face de decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000797-55.2025.5.06.0018, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.934/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista movida por Leandro Galdino da Silva, na qual se discutiu a responsabilidade da Esposende Ltda. por débitos trabalhistas do período em que o autor manteve vínculo com a empresa Paquetá Calçados Ltda. Relata que o Juízo de 1º Grau e, posteriormente, a 1ª Turma do TRT da 6ª Região, reconheceram a existência de sucessão empresarial e/ou grupo econômico entre a Esposende e a Paquetá, condenando a reclamante de forma solidária pelas obrigações trabalhistas de todo o período contratual.

    3. Argumenta que sua condição não é de sucessora ou integrante de grupo econômico com a Paquetá Calçados Ltda., mas sim de adquirente de uma Unidade Produtiva Isolada (UPI), alienada no âmbito do processo de recuperação judicial da Paquetá, em trâmite junto à 2ª Vara Cível da Comarca de Sapiranga/RS. Apresenta, para tanto, o plano de recuperação judicial, a decisão judicial que autorizou a alienação da UPI e o respectivo alvará judicial, defendendo que a aquisição ocorreu de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou passivos, conforme expressamente previsto na LRF.

    4. Defende que, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, a alienação de UPI é livre de quaisquer ônus, não havendo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza trabalhista. 

    5. Destaca que a constitucionalidade desses dispositivos foi expressamente confirmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.934/DF. Ao condená-la solidariamente, as autoridades reclamadas teriam ignorado a força vinculante dessa decisão, esvaziando o conteúdo de normas legais já declaradas constitucionais e o próprio instituto da UPI, criado para viabilizar o soerguimento de empresas em crise.

    6. Sustenta, ainda, que o acórdão reclamado, ao afastar a incidência do artigo 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, violou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Salienta que “INEXISTE grupo econômico ou solidariedade entre a reclamante e a pessoa jurídica de PAQUETÁ CALÇADOS LTDA”.

    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo originário e os efeitos das decisões reclamadas. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar as decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, “diante da notória violação à autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934 e na Súmula Vinculante 10”.

É o relatório.
 
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao julgamento da ADI nº 3.934/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único; 83, incs. I e IV, al. “c”; e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, assentando a competência do juízo da recuperação judicial para a execução dos créditos trabalhistas. O julgado proferido na ocasião, ficou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009; p. 06/11/2009).

    13. O reclamante alega, adicionalmente, que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante, que estabelece:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    14. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em sede de recurso ordinário, cuja ementa transcrevo (e-doc. 5; p. 71-72; destaques no original):

“Ementa: DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. SUCESSÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE PELO CONTRATO INTEGRAL. FGTS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Recurso ordinário interposto por ESPOSENDE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra sentença da 18ª Vara do Trabalho do Recife/PE que, ao julgar parcialmente procedente a reclamação trabalhista ajuizada por LEANDRO GALDINO DA SILVA, reconheceu a sucessão trabalhista entre a recorrente e a Paquetá Calçados Ltda., e a condenou ao pagamento de diferenças de FGTS relativas a todo o contrato de trabalho, além de honorários advocatícios. A empresa recorrente sustenta a inexistência de sucessão ou grupo econômico, limita sua responsabilidade ao período pós-aquisição da UPI, e pleiteia a exclusão ou redução das condenações. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve sucessão trabalhista entre Paquetá Calçados Ltda. e Esposende Ltda., inclusive nos casos de aquisição via UPI; (ii) estabelecer se a sucessora responde pelos débitos trabalhistas anteriores à transferência; (iii) determinar se houve regularidade dos depósitos do FGTS durante todo o contrato de trabalho; (iv) verificar se a recuperação judicial da empresa impede a atuação da Justiça do Trabalho; e (v) analisar a adequação dos honorários sucumbenciais fixados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A sucessão trabalhista configura-se diante da alteração na estrutura empresarial com continuidade da atividade econômica, nos termos dos arts. 10 e 448 da CLT, independentemente da formalidade da aquisição. A anotação na CTPS e a continuidade da prestação de serviços evidenciam a sucessão no caso concreto. 
Conforme o art. 448-A da CLT e a OJ nº 261 da SDI-1 do TST, o sucessor responde integralmente pelas obrigações trabalhistas, inclusive aquelas anteriores à sucessão. 
A prova documental constante dos autos, especialmente o TRCT e os extratos do FGTS, não comprova a regularidade dos depósitos fundiários durante todo o contrato. Compete ao empregador o ônus de demonstrar o recolhimento integral, nos termos do art. 818, II, da CLT, art. 373, II, do CPC, e da tese firmada no IRR-1001992-22.2023.5.02.0606 (TST). 
A condição de empresa em recuperação judicial não impede a atuação da Justiça do Trabalho para apurar e declarar o crédito trabalhista.
O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios para ambas as partes está dentro dos parâmetros do art. 791-A, §§ 2º a 4º, da CLT, considerando-se o grau de zelo, a importância da causa e a atuação dos advogados, além da possibilidade de sucumbência recíproca. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso improvido. 
Tese de julgamento: 
A configuração da sucessão trabalhista independe da formalidade da aquisição e se confirma pela continuidade da prestação de serviços e pela alteração na gestão empresarial. 
A empresa sucessora responde por todas as obrigações trabalhistas do período contratual. 
Cabe ao empregador comprovar a regularidade dos depósitos do FGTS durante toda a contratualidade. 
A Justiça do Trabalho possui competência para apurar e declarar o crédito trabalhista, mesmo em caso de empresa em recuperação judicial. 
É válida a fixação de honorários sucumbenciais recíprocos no percentual de 10%, em consonância com os critérios legais. 
Dispositivos relevantes citados: CLT, arts. 10, 448, 448-A, 791-A, 818, II; CPC/2015, art. 373, II; Lei 11.101/2005, art. 6º, § 2º; CF/1988, art. 114. 
Jurisprudência relevante citada: TST, OJ nº 261 da SDI-1; TST, IRR1001992-22.2023.5.02.0606; STF, ADCs 58 e 59; TRT6, ROT 0000543- 31.2024.5.06.0014, Rel. Des. Fernando Cabral de Andrade Filho, 2ª Turma, j. 19.02.2025.”

    15. Colhe-se do voto que conduziu o entendimento firmado no acórdão reclamado, naquilo que importa à presente análise, os seguintes fundamentos (e-doc. 5, p. 74-75):

"A reclamada sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer sucessão trabalhista. Afirma que a relação entre Paquetá Calçados Ltda. e Esposende Ltda. não decorreu de grupo econômico nem de transferência ordinária de estabelecimento, mas de aquisição de Unidade Produtiva Isolada (UPI) regularmente constituída no processo de recuperação judicial da Paquetá.
O Juízo de origem reconheceu a sucessão com base na anotação da CTPS da parte autora, que registrou transferência no âmbito de "grupo econômico", e na continuidade da prestação de serviços.
A sentença não merece reforma.
(...)
Na contestação, a reclamada argumentou que "o reclamante foi admitido pela empresa Paquetá Calçados em 23/09/2021, na função de estoquista e, a partir de 01/08/2022, continuou desempenhando essa mesma função em favor da empresa Esposende, ora reclamada, tendo em vista a aquisição da marca e lojas Esposende através de alienação judicial de UPI pela empresa Dok Participações" . Disse também que, "diante disso, o reclamante continuou prestando os mesmos serviços até ter seu contrato de trabalho rescindido SEM justa causa em 03/05/2024, com aviso prévio indenizado."
Destarte, no caso em análise, considerando os termos da exordial e defesa, além prova documental, não há discussão nos autos de que o autor permaneceu na mesma função e no mesmo ambiente de trabalho, apenas sob nova gestão empresarial. A CTPS confirma a continuidade da prestação laboral e o TRCT demonstra que a Esposende assumiu e quitou as obrigações rescisórias.
Assim, não há controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos legais da sucessão.
Registra-se ainda que consta na ficha funcional juntada aos autos (id. cf751cd) que a contratação do autor teria ocorrido pela Esposende Ltda. já em 23/09/2021, o que indica atuação integrada entre as empresas. Esses elementos sugerem possível grupo econômico por coordenação, nos termos do art. 2º, § 3º, da CLT. Contudo, o Juízo de origem não fundamentou a decisão nessa figura jurídica, até porque a Paquetá Calçados não integra o polo passivo da demanda.
De todo modo, as Turmas deste Egrégio Tribunal Regional vêm reconhecendo a responsabilidade solidária da Esposende Ltda., seja pela sucessão empresarial, seja pela formação de grupo econômico com a Paquetá Calçados Ltda., conforme se observa dos seguintes precedentes: RORSum 0000543-31.2024.5.06.0014, Segunda Turma, julgado em 19/02/2025; RORSum 0000534-90.2024.5.06.0007, Segunda Turma, julgado em 03/04/2025; RORSum 0000256-73.2025.5.06.0001, julgado em 02/10/2025; RORSum 0000483-54.2025.5.06.0004, Terceira Turma, julgado em 17/09/2025; e RORSum 0000264-44.2025.5.06.0003, Terceira Turma, julgado em 03/09/2025."

    16. Na sequência, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a negativa de seguimento ao recurso de revista interposto pela ora reclamante, nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 296-297; grifos do original):

“Por meio de decisão monocrática do Tribunal Regional de origem, foi denegado seguimento ao recurso de revista, sob os seguintes fundamentos:
RECURSO DE: ESPOSENDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 
Recurso tempestivo (decisão publicada em 16/12/2025 - Id 1755ff0; recurso apresentado em 26/01/2026 - Id 01a99c4). 
Representação processual regular (Id 5c278f5). 
Ré isenta do depósito recursal por se encontrar em recuperação judicial (artigo 899, § 10, da Consolidação das Leis do Trabalho). 
Custas processuais recolhidas (Id 82a9eec).
PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 
TRANSCENDÊNCIA 
Nos termos do artigo 896-A, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, cabe ao Tribunal Superior do Trabalho analisar se a causa oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
1.1 DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO (12936) / RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA (14034) / SUCESSÃO DE EMPREGADORES
Não se viabiliza o recurso de revista, pois a parte recorrente não indicou o trecho do acórdão que demonstraria o prequestionamento da controvérsia que pretende ver transferida à cognição do Tribunal Superior do Trabalho, vez que transcreveu todo o fundamento/capítulo da matéria impugnada, o que não supre a necessidade de delimitar, de forma clara e objetiva, os pontos controvertidos em relação aos quais entende que houve violação legal ou divergência jurisprudencial, requisito indispensável para o recebimento do recurso. 
Ressalto que o Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o Ag-AIRR-10992-18.2015.5.01.007, entendeu da mesma forma que o acima exposto, ao consignar que a SBDI-1 dessa Corte, interpretando o alcance da previsão contida no art. 896, § 1º-A, da CLT, firmou jurisprudência no sentido de ser imprescindível a transcrição da fração específica da fundamentação regional que consubstancia o prequestionamento da matéria contida nas razões recursais, não sendo suficiente, para esse fim, a transcrição, quanto aos temas, da decisão recorrida em seu inteiro teor, sem qualquer destaque em relação aos pontos em discussão. (Ag-E-ED-RR-2435-76.2015.5.22.0003, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Hugo Carlos Scheuermann, DEJT 21/06/2019). 
Deste modo, considerando que a recorrente não cuidou de transcrever o trecho exato da decisão recorrida que configura o prequestionamento da controvérsia, inviabilizado está o conhecimento de seu apelo, nos termos do inciso I do § 1º-A do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho.
CONCLUSÃO 
a) DENEGO SEGUIMENTO ao Recurso de Revista. Dê-se ciência à parte recorrente pelo prazo de oito dias.
Nas razões do agravo de instrumento, constata-se que os argumentos trazidos não impugnam precisamente o fundamento da decisão negativa de admissibilidade, qual seja, a aplicação do óbice processual previsto no art. 896, § 1º-A, da CLT.
Saliente-se que para a parte obter sucesso com o agravo de instrumento, ela deve combater exatamente os motivos indicados na decisão denegatória de admissibilidade, apresentando as razões pelas quais a decisão está incorreta, o que não ocorreu. 
Esse divórcio entre as razões recursais e os fundamentos consignados na decisão do Tribunal a quo é indicativo da deficiência de fundamentação do recurso e atrai a incidência da Súmula n.º 422 do TST, inabilitando a cognição da matéria nesta Corte. 
O apelo, portanto, encontra-se desfundamentado. 
Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 41, XL, do RITST.”

    17. Nesse cenário, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da matéria objeto do paradigma apontado, em tese, impediria que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.

    18. A esse respeito, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do recurso de revista, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada.

    19. Feitas essas ponderações, assinalo que a questão de fundo a ser dirimida nestes autos gira em torno da sucessão de empregadores e da responsabilidade pelos débitos trabalhistas anteriores à arrematação judicial, pela qual a empresa ora reclamante, Esposende Ltda, em sociedade com a Dok Participações Societárias Ltda., adquiriu uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) da empresa Paquetá Calçados, em recuperação judicial.

    20. Nota-se que o Órgão reclamado reconheceu expressamente a existência da Lei nº 11.101, de 2005, na qual fixada a ausência de sucessão trabalhista em casos de alienação de ativos em recuperação judicial. Todavia, decidiu por afastar a aplicação de norma legal específica ao caso concreto, pelos seguintes fundamentos: (i) indícios de atuação integrada entre as empresas, circunstância que caracterizaria sucessão empresarial, com base nas regras gerais da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), (ii) permanência do trabalhador nas mesmas funções após a aquisição da empresa.

    21. Esse cenário revela, a meu sentir, um descompasso técnico entre a fundamentação do ato reclamado e a eficácia vinculante do paradigma em cotejo. Com efeito, a ADI nº 3.934/DF estabeleceu que a alienação judicial de unidades produtivas isoladas é um instrumento de concretização dos valores constitucionais da livre iniciativa e função social da propriedade. Ao aplicar os arts. 10 e 448, da CLT, para imputar sucessão à reclamante, o ato reclamado esvaziou a eficácia dos arts. 60 e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, cuja constitucionalidade foi assentada pelo STF justamente para conferir segurança jurídica aos arrematantes.

    22. Observa-se que a decisão reclamada não declara a inconstitucionalidade dos arts. 60 e 141 da LRF. Em vez disso, utiliza-se de argumentos probatórios para afastar sua aplicação. Ocorre que, ao assim proceder, o órgão fracionário da Justiça do Trabalho avoca para si a competência para reavaliar, em sua própria jurisdição e sob a ótica de suas próprias regras probatórias, a natureza jurídica de um ato (a alienação da UPI) que foi autorizado e validado por outro ramo do Judiciário — o Juízo Universal da Recuperação Judicial, que é o único competente para tanto.

    23. Não se pode descurar que a decisão sobre a modelagem e a validade da alienação de uma UPI, incluindo a verificação do preenchimento dos requisitos legais, é de competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial. Uma vez que tal juízo autoriza a alienação nesses moldes, a sua decisão faz lei entre as partes e perante terceiros, especialmente no que tange aos efeitos previstos na LRF.
    24. Nessa perspectiva, ao reconhecer sucessão trabalhista, o Órgão reclamado ignora as decisões e o alvará expedido pelo juízo recuperacional (juntados aos autos - e-doc. 4) e se arvora o direito de rejulgar uma matéria já preclusa e de competência de outro órgão jurisdicional. Tal proceder, além de criar uma deletéria insegurança jurídica, aniquila a força do Juízo Universal.

    25. Impõe salientar que o objetivo central da regra de não sucessão, validada por esta Corte na ADI nº 3.914/DF, visa garantir ao adquirente a segurança de que não será surpreendido com a cobrança de passivos da empresa recuperanda. Ao permitir que a Justiça do Trabalho, ou qualquer outro juízo, possa, caso a caso, reavaliar os "fatos" e concluir que, apesar da decisão do juízo recuperacional, a aquisição não foi "realmente" de uma UPI, a autoridade reclamada abre uma via que torna a proteção do precedente completamente inócua, porquanto esvazia seu conteúdo prático, retornando-se ao exato cenário de incerteza que a lei e o paradigma buscaram eliminar.

    26. De mais a mais, também é certo que o entendimento adotado no ato reclamado atenta diretamente contra a finalidade do instituto da recuperação judicial. Ao reimpor o risco da sucessão, a Justiça do Trabalho desestimula investimentos na aquisição de ativos de empresas em crise, prejudicando a geração de liquidez necessária para o pagamento dos credores (inclusive os trabalhistas, que têm preferência na ordem de pagamento) e para a reestruturação da atividade empresarial. A decisão do TRT6, portanto, produz um efeito sistêmico contrário àquele que a LRF e a decisão desta Corte visaram promover.

    27. Naturalmente, o julgamento da ADI nº 3.934/DF não envolveu, uma simples validação formal do texto legal em cotejo com a Constituição. Na ocasião, os membros desta Corte, realizando um juízo de ponderação dos diversos princípios constitucionais envolvidos, reconheceram que, embora a proteção ao trabalhador seja um valor fundamental (art. 1º, inc. IV, e art. 7º da CRFB), a viabilização da recuperação de empresas em crise, por meio da alienação de ativos livre de ônus, cumpre outra função constitucional igualmente relevante: a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 170 da CRFB).

    28. Conforme exposto pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do paradigma, no voto que conduziu a conclusão então firmada:

“(...) As condições fáticas e jurídicas, no seio das quais o juízo de ponderação é levado a cabo, contudo, nem sempre são as ideais, visto que a tendência expansiva dos princípios tende a fazer com que a realização de um deles, no mais das vezes, se dê em detrimento da concretização de outro. 6
No caso, o papel do legislador infraconstitucional resumiu-se a escolher dentre os distintos valores e princípios constitucionais, igualmente aplicáveis à espécie, aqueles que entendeu mais idôneos para disciplinar a recuperação judicial e a falência das empresas, de maneira a assegurar-lhes a maior expansão possível, tendo em conta o contexto fático e jurídico com o qual se defrontou. (...)
Assim, é possível constatar que a Lei 11.101/2005 não apenas resultou de amplo debate com os setores sociais diretamente afetados por ela, como também surgiu da necessidade de preservar-se o sistema produtivo nacional inserido em uma ordem econômica mundial caracterizada, de um lado, pela concorrência predatória entre seus principais agentes e, de outro, pela eclosão de crises globais cíclicas altamente desagregadoras.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009, p. 06/11/2009)
    29. No caso concreto, portanto, considero que, ao negar aplicação aos artigos 60, parágrafo único, e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, ao caso concreto, o Órgão reclamado violou frontalmente a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.934/DF.

    30. Destaco que o entendimento ora perfilhado vem sendo adotado por outros Ministros desta Corte em casos análogos ao presente, como fazem prova as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 86.211/RJ e Rcl nº 86.169/RJ, ambas de relatoria do Min. Dias Toffoli, p. 21/10/2025; Rcl nº 86.216-MC/RJ e Rcl nº 86.219-MC/RJ, ambas de relatoria do Min. Cristiano Zanin, p. 03/11/2025; Rcl nº 86.226/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 27/11/2025. Desta última, reproduzo o seguinte trecho (destaques acrescidos):

“(...) Portanto, ao fim das negociações, o adquirente da UPI InfraCo recebeu, de boa-fé o ativo livre de quaisquer ônus, constando expressamente dos termos que não sucederia a alienante em quaisquer obrigações, inclusive as trabalhistas. Nesses termos, indevido o reconhecimento de grupo econômico entre as partes, pela Justiça do Trabalho, considerando o disposto nos art. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, segundo os quais o objeto de alienação judicial de unidades produtivas isolada estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza. 
Desse modo, ao afirmar que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. integra o grupo econômico da Oi S.A. para fins de responsabilização solidária por débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho, na verdade, questiona a própria regularidade da transferência judicial da UPI. Nessa operação, a Oi manteve-se como acionista minoritária, com expressa desoneração do comprador, tema cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo falimentar. Ao adotar tal entendimento, a Justiça do Trabalho desconsidera a aplicação dos dispositivos legais específicos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando, assim, o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3934.”

    31. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Processo nº 0000797-55.2025.5.06.0018, e determinar que outro seja proferido em estrita observância ao decidido na ADI nº 3.934/DF.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator